Tribunal: TJDFT
Processo: 0750554-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0750554-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDSON DIAS DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por ANDERSON DE OLIVEIRA MACEDO, que deferiu o pedido liminar vindicado pela parte autora, ora agravada. A parte agravante sustenta, em síntese, ser vítima de fraude imobiliária, pois adquiriu o imóvel em 2023 de terceira pessoa que não detinha a propriedade, tendo realizado pagamentos que totalizam mais de duzentos mil reais. Argumenta que agiu de boa-fé e que a desocupação agravaria os prejuízos já sofridos. Aduz a existência de prejudicialidade externa, pois o título que embasa a aquisição do agravado está sendo questionado em ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal, na qual foi deferida tutela pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região suspendendo atos expropriatórios da Caixa Econômica Federal. Defende que a manutenção da ordem de despejo viola a segurança jurídica, podendo gerar decisões conflitantes, e requer a suspensão da ordem até o julgamento da ação anulatória. Invoca o perigo de dano inverso, afirmando que a desocupação imediata causará prejuízo irreparável, tornando a situação de difícil reversão caso a ação federal seja julgada procedente. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinado o sobrestamento da ação originária até o desfecho da demanda em curso na Justiça Federal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por EDSON DIAS DE OLIVEIRA, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar vindicado pela parte autora, ora agravada. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 253835133 – autos de origem): Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Anderson de Oliveira Macedo em face de Edson Dias de Oliveira. Narra o autor que adquiriu, em 17 de junho de 2025, o imóvel situado na QNO 05, Conjunto A, Lote 10, Setor O, Ceilândia/DF, matrícula no 5.106, por meio de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade fiduciária em nome da credora, em razão da inadimplência do antigo mutuário. Após a arrematação, promoveu o registro da escritura pública no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, consolidando a titularidade dominial em seu nome, conforme registro R-23/5.106. Sustenta que, embora seja o legítimo proprietário, encontra-se impedido de exercer a posse do imóvel, que permanece ocupado de forma irregular por Edson Dias de Oliveira, mesmo após diversas notificações extrajudiciais encaminhadas, inclusive pela própria Caixa Econômica Federal, sem êxito na desocupação voluntária. Alega que a ocupação atual é injusta, sem qualquer amparo legal ou registral, configurando esbulho possessório, e que esgotou todas as tentativas amigáveis de resolução do conflito, razão pela qual busca a tutela jurisdicional para ser imitido na posse. Formula pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 30 da Lei no 9.514/97, para que seja determinada a desocupação liminar do imóvel, em prazo não superior a 60 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, com autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário. No mérito, requer a confirmação da liminar e a imissão definitiva na posse do imóvel, bem como a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Requereu, ainda, a tramitação do processo em meio 100% digital e declarou não ter interesse na audiência de conciliação. Atribuiu à causa o valor de R$ 207.701,72. Esclareceu a legitimidade passiva no ID. 250557854. DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a parte autora demonstrou, de forma documental, a aquisição do imóvel e o registro da escritura pública junto ao competente cartório de registro de imóveis, circunstância que evidencia a probabilidade do direito à posse. O perigo de dano resta configurado na medida em que a autora encontra-se impedida de exercer seu direito de propriedade, suportando encargos mensais relacionados ao imóvel sem qualquer contrapartida por parte dos ocupantes, os quais se mantêm inertes mesmo após tentativas extrajudiciais de solução. Presentes, portanto, os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte requerida EDSON DIAS DE OLIVEIRA desocupe voluntariamente o imóvel situado na QNO 5 Conjunto A, Casa 10, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação da presente decisão, sob pena de expedição de mandado de desocupação forçada. Caso o requerido não ocupe o local, o oficial de justiça deverá certificar o nome dos ocupantes nos autos. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. IMISSÃO NA POSSE E CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte ré, via oficial de justiça, para que promova a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, inclusive com o emprego de força e arrombamento, se necessário. Após o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, caso tenha requerimento do autor, autorizo, desde logo, a expedição de mandado de despejo compulsório (desocupação forçada), autorizando o auxílio policial, o emprego de força e arrombamento, se necessário. A parte autora deve providenciar meios para o cumprimento do mandado, inclusive para a remoção de objetos deixados pelo réu, caso não queira mantê-los no local. Nomeio, desde já, o autor como depositário de eventuais bens deixados pelo requerido. Ao cumprir o mandado de desocupação forçada, o oficial de justiça deve intimar a requerida que ele deverá buscar os bens depositados com o autor, em até 30 dias corridos. Após esse prazo, ficará autorizado que a parte autora se desfaça dos bens. O oficial de justiça deverá apresentar relação de eventuais bens depositados. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, intime-se o referido órgão para apresentar contestação, no prazo de 30 dias, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e deferimento da liminar. Prazo: 2 dias. Cumpra-se. A ação de imissão na posse, apesar do que seu nome possa indicar, possui caráter petitório, isto é, trata-se do instrumento processual utilizado por quem, fundamentado no direito de propriedade e sem jamais ter exercido a posse, busca obter o bem que se encontra indevidamente na posse ou detenção de outrem. Conforme o art. 1.228 do Código Civil, para que essa ação seja proposta é necessária a prova da propriedade, que, no caso de imóveis, ocorre por meio do registro, e a demonstração de que os atuais ocupantes exercem posse injusta. Veja-se: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Analisando os autos de origem, verifica-se que o autor, ora agravado, alegou ter adquirido o imóvel situado na QNO 05, Conjunto A, Lote 10, Setor O, Ceilândia/DF, por meio de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade fiduciária, tendo registrado a escritura pública em seu nome. Sustentou que o réu, ora agravante, ocupava o bem injustamente, impedindo o exercício do direito de propriedade, razão pela qual requereu a imissão na posse com tutela de urgência. No caso em exame, a probabilidade do direito do agravado decorre do registro da propriedade em seu nome, mediante registro no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 249372734 – Pág. 4 - autos de origem), o que lhe confere presunção de legitimidade e eficácia erga omnes, nos termos do art. 1.245 do Código Civil e da Lei no 6.015/1973. O perigo de dano também se evidencia, pois o agravado, legítimo proprietário, está privado do uso do bem adquirido mediante leilão regular, situação que compromete o exercício do direito de propriedade. A alegação de fraude sofrida pelo agravante, embora relevante, não afasta a eficácia do título registrado, devendo ser apreciada em ação própria, não sendo possível, nesta via, desconstituir a cadeia dominial. Quanto à prejudicialidade externa, verifica-se que a decisão proferida pelo TRF-1 não anulou o leilão nem suspendeu os efeitos da arrematação já consumada, limitando-se a impedir novos atos expropriatórios. Além disso, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a fé pública atribuída ao registro imobiliário, firmou entendimento de que não se justifica suspender a ação de imissão na posse apenas porque, em processo distinto, está sendo discutida a anulação do ato de transferência da propriedade. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal. 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022.) (g. n.) Assim, não há determinação que inviabilize a imissão na posse do adquirente, tampouco se justifica o sobrestamento da ação originária. Por fim, o perigo de dano inverso alegado pelo agravante não se sobrepõe ao direito do proprietário regularmente registrado, sob pena de se perpetuar situação de injustiça e insegurança jurídica. Consequentemente, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pelo agravante e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator